Tribunal: TJES
Processo: 0001066-80.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001066-80.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOICE FERREIRA FAUSTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0001066-80.2020.8.08.0045

APELANTE: JOICE FERREIRA FAUSTINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,
CAPUT,

DA LEI Nº 11.343/06
). ABSOLVIÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.

DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. NÃO CABIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. O aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

5. Ainda que se trate de reincidência específica, ante a ausência de qualquer fundamentação concreta e idônea pelo Juízo primevo para a adoção de fração de 1/3 (um terço), impõe-se o redimensionamento da pena intermediária, aplicando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto).

6.
Recurso
a que se

dá parcial

provi
mento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001066-80.2020.8.08.0045

APELANTE: JOICE FERREIRA FAUSTINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOICE FERREIRA FAUSTINO

em face da r. Sentença (Id. 4651754, Vol. 01, pp. 333/335) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Aflora da Denúncia (Id. 4651754, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 23 de julho de 2020, por volta das 06 h, no Beco V, Bairro Aimorés, São Gabriel da Palha/ES, a denunciada guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, a equipe policial se deslocou até a residência da denunciada e, no momento em que adentravam ao imóvel, avistaram a acusada arremessando uma sacola pela janela contendo 11 (onze) pedras pequenas e 01 (uma) grande de crack. Ao adentrar na residência, a equipe policial apreendeu no quarto da denunciada uma sacola em cima da cama contendo navalhas e outros materiais comumente utilizados para preparo de entorpecentes para comercialização, além de 01 (um) papelote de cocaína no guarda-roupa e um comprovante de depósito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição da acusada.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Inquérito Policial (Id. 4651754, Vol. 01, pp. 05/08); Boletim Unificado ( (Id. 4651754, Vol. 01, pp. 09/17); Auto de Apreensão (Id. 4651754, Vol. 01, p. 43); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 4651754, Vol. 01, p. 47); Guia de Depósito de quantia em dinheiro apreendido (Id. 4651754, Vol. 01, p. 97); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 4651754, Vol. 01, p. 287).

No tocante à
autoria
, tanto em sede policial (Id. 4651754, Vol. 01, pp. 27/29) quanto sob o manto do contraditório e da ampla defesa (Id. 4651754, mídia anexa), a acusada negou a prática delitiva do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, em Juízo (Id. 4651754, mídia anexa), a acusada declarou que a droga contida na sacola pertencia ao menor Caíque Cesário; que apenas o papelote de cocaína lhe pertencia para consumo pessoal; que é usuária de entorpecentes; que, em relação ao comprovante de depósito no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) que estava em sua carteira, disse que o valor pertencia a um amigo.

Por sua vez, na esfera policial, as testemunhas Policiais Militares CRISTIAN DOUGLAS LOVO e RODRIGO VILELA MENDONÇA (Id. 4651754, Vol. 01, pp. 19/25) declararam que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, a equipe da força tática cercou a residência e adentrou no local, onde foram abordados todos os residentes; que a acusada foi vista arremessando uma sacola para fora da casa por uma das janelas do primeiro andar da residência, a qual continha em seu interior a quantidade de onze (11) pedras pequenas de crack e uma (1) pedra grande de crack; que em cima da cama foi encontrada uma sacola contendo algumas navalhas e material comumente utilizado para embalar entorpecentes, além da quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), dentro de uma carteira, além de um comprovante de depósito no valor de R$ 1900,00 (um mil e novecentos reais), em nome de Maurício Ralph S. Araújo. Disseram, ainda, que foi localizado 01 (um) papelote de cocaína no guarda-roupa de Joice.

Em Juízo (Id. 4651754, mídia anexa), a testemunha Policial Militar Rodrigo Vilela Mendonça ratificou as declarações prestadas no âmbito inquisitório, havendo declarado que a equipe policial foi cumprir um mandado de busca em uma casa na qual é comum o tráfico de drogas, já tendo cumprido lá outros mandados de busca e apreensão anteriormente. Relatou, ainda, que, após realizarem incursão na residência, uma equipe ficou do lado de fora fazendo um cerco no local e
visualizou a
acusada
dispensando uma sacola do prédio
. Disse, também, que, no local onde foi dispensada a sacola, foram encontradas as drogas apreendidas. Por fim, afirmou que Joice era conhecida da guarnição como traficante de drogas e, a casa objeto da busca, como ponto de venda de drogas.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, não obstante a apelante não tenha sido flagrada em atos de mercancia, o simples fato de dispensar as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Superada tal aresta, a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena quanto ao crime de tráfico de drogas para o mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, a reprimenda basal fora fixada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, revela-se escorreita a inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, visto que a denunciada apenas admitiu que parte das drogas era para uso próprio, em conformidade com a Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Por outro lado, reconhecida a
agravante da reincidência específica
, diante da execução penal nº 0002750-45.2017.8.08.0045 – Guia nº 206060 (processo de origem nº 0001012-56.2016.8.08.0045, com trânsito em julgado em 10/04/2018),
a pena
fora
agravada na fração de 1/
3
(um
terço
),
sem qualquer justificativa
, restando fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

À luz de tal quadrante, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar
concretamente fundamentado
”. (AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Nesse mesmo sentido, confira-se ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. (...) 3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange
à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/5 (um quinto) sem a devida fundamentação
. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício,
a fim de considerar a fração ideal de 1/6 para o aumento da pena em razão da reincidência específica, redimensionando a pena imposta ao agravante, nos termos da fundamentação.
(AgRg no AREsp n. 2.330.480/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Desse modo, ainda que se trate de reincidência específica,
ante a ausência de
qualquer
fundamentação
concreta e idônea
pelo Juízo primevo para a adoção de fração de 1/3 (um terço), impõe-se o redimensionamento da pena intermediária, aplicando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto), restando a pena fixada
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
ao pagamento de
583
(
quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
,

Na terceira fase da dosimetria, vedada a aplicação da minorante do Tráfico Privilegiado, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por se tratar de reincidente específico. Ausentes causas de aumento a serem aquilatadas, torno a pena definitiva
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
ao pagamento de
583
(
quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
,
fixada em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Estabelecida a pena definitiva em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e considerando a agravante da reincidência, o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão da conduta delitiva praticada.

Mostra-se inviável a aplicação da detração penal em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pela acusada, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta à apelante, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.